Tribunal: TJDFT
Processo: 0004637-60.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ.
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).
Apelação desprovida.